Tribunal: TJDFT
Processo: 0711053-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA JUÍZO UNIVERSAL.

1. Nos termos do ofício no 597/2018/OF, expedido pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ, os créditos extraconcursais devem ser processados perante o respectivo Juízo de primeira instância até que o valor da obrigação seja liquidado e ocorra o julgamento da impugnação ao cumprimento da sentença.

2. Ultimadas tais providências, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando-lhe a necessidade do pagamento do crédito.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.